Tribunal: TCU
Processo: 034.962/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12257/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.962/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Perin Tavares (XXX.577.347-XX); Amanda Maciel de Amorim (XXX.873.547-XX); Ana Lucia de Oliveira (XXX.200.358-XX); Carolina Franca Marinho Falcao (XXX.127.294-XX); Leila Maria Ribeiro Radic (XXX.220.268-XX); Maria do Socorro Pantoja Ribeiro (XXX.264.418-XX); Rosely Cordeiro (XXX.072.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.